Tribunal: TJDFT
Processo: 0028214-53.2015.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0028214-53.2015.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: TANGARÁ IMPORTADORA E EXPORTADORA SA DESPACHO Intime-se a embargada, Tangará Importadora e Exportadora S.A., a fim de que se manifeste sobre os embargos de declaração opostos. Após, retornem à conclusão. Brasília - DF, 14 de janeiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora